Tribunal: STF
Processo: HC 66485
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, PELA
PRATICA DE DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 157, PARAGRAFO 2., I E II
DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. DUVIDA SOBRE A
IDENTIDADE DO ASSALTANTE. A PROVA ADMITIDA PELO RELATOR DA REVISÃO
CRIMINAL REAFIRMA A INSUFICIÊNCIA DA PROVA DE HAVER O PACIENTE
PARTICIPADO DO ASSALTO, JA QUE A HORA EM QUE O MESMO SE REALIZOU,
ESTARIA ELE TRABALHANDO, SEGUNDO O SEU EMPREGADOR. 'HABEAS CORPUS'
CONCEDIDO DE OFICIO, PARA RESTABELECER A DECISÃO ABSOLUTORIA DO
JUIZ DE DIREITO.